Tribunal: CARF
Processo: 13603.722405/2015-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às razões/alegações que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ATÉ DECISÃO FINAL DO PROCESSO JUDICIAL.
O sobrestamento é desnecessário, já que, uma vez constituído o crédito tributário pelo trânsito em julgado na esfera administrativa, a viabilidade de sua cobrança e exigência ficará sujeita ao quanto se discute na esfera judicial.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL. LEI N.o 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. NORMA DE SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE. SÚMULA CARF N.o 150.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas a descontar a contribuição social substitutiva do empregador rural pessoa física destinada à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, que por fatores históricos se convencionou denominar de FUNRURAL, no prazo estabelecido pela legislação, contado da operação de venda ou consignação da produção, independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física. Elas ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa física produtora rural, nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação, obrigando-se ao desconto e, posterior, recolhimento, presumindo-se efetivado oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas, instituídas após a publicação da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a atribuição de responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência de contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o 10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação.
Súmula CARF n.o 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei 10.256/2001.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI No 13.606/2018. PARECER SEI 19443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal, violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN, obstáculo que foi superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.722405/2015-40
ACÓRDÃO
2401-011.997 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGORIFICO SANTA VITORIA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
MATÉRIA
NÃO
SUSCITADA
EM
SEDE
DE
DEFESA/IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações que não foram suscitadas na impugnação,
tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o
artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ATÉ DECISÃO FINAL DO
PROCESSO JUDICIAL.
O sobrestamento é desnecessário, já que, uma vez constituído o crédito
tributário pelo trânsito em julgado na esfera administrativa, a viabilidade
de sua cobrança e exigência ficará sujeita ao quanto se discute na esfera
judicial.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
CONTRIBUIÇÕES
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL. LEI N.o 10.256/2001.
CONSTITUCIONALIDADE. NORMA DE SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE. SÚMULA
CARF N.o 150.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.997 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722405/2015-40
2
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a descontar a contribuição social substitutiva do empregador
rural pessoa física destinada à Seguridade Social, incidente sobre a receita
bruta proveniente da comercialização da produção rural, que por fatores
históricos se convencionou denominar de FUNRURAL, no prazo
estabelecido pela legislação, contado da operação de venda ou
consignação da produção, independentemente de essas operações terem
sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa
física. Elas ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa física produtora
rural, nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação, obrigando-
se ao desconto e, posterior, recolhimento, presumindo-se efetivado
oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito
alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
responsável.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas,
instituídas após a publicação da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a
atribuição de responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica
adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar
exigência
de
contribuições
previdenciárias
incidentes
sobre
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas
instituídas a partir da edição da Lei n.o 10.256/2001, tampouco extinguiu
responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e recolher tais
contribuições por sub-rogação.
Súmula CARF n.o 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa
jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como
fundamento a Lei 10.256/2001.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS A
PARTIR
DA
VIGÊNCIA
DA
LEI
No
13.606/2018.
PARECER
SEI
19443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA
PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do
Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo
adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal,
violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN,
obstáculo que foi superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.997 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722405/2015-40
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, apenas em relação à sub-rogação das contribuições do
produtor rural pessoa física, inclusive para o Senar, para, na parte conhecida, dar-lhe provimento
parcial para excluir do lançamento as contribuições para o Senar exigidas por sub-rogação.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
Coelho Sarto, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
A bem da celeridade peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 197 e ss).
Pois bem. Trata-se de auditoria fiscal realizada na sociedade empresária
FRIGORIFICO SANTA VITORIA LTDA referentes as contribuições para a SEGURIDADE SOCIAL e
TERCEIROS devidas pelos produtores pessoas naturais incidentes sobre a comercialização de
produtos rurais para a pessoa jurídica, ao qual em decorrência da sub-rogação, a compradora
pessoa jurídica é a responsável tributário por substituição, não declarados nas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social – GFIP
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – R$-2.770.060,27
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – R$-263.815,08
AUTO DE INFRAÇÃO - FLS. 02 A 14
RELATÓRIO FISCAL – FLS. 15 A 18
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS AQUISIÇÕES PRODUTOS RURAIS – NOTAS
FISCAIS DE ENTRADA- FLS. 19 A 118
Na impugnação de fls. 138 a 190, a sociedade empresária alega, em síntese, que:
Inconstitucionalidade do ‘Funrural’
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.997 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722405/2015-40
4
1. Na verdade, o Fundo de Assistência e Previdência do Trabalhador Rural (Funrural)
foi instituído pelo artigo 158 da Lei 4.214 de 1963. Em 1969, a sua denominação foi
alterada para Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural pelo § 2° do artigo 8° do
Decreto-lei 564 de 1969. Entretanto, o Funrural foi extinto pelo artigo 27 da Lei
6.439 de 1977 que instituiu o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social.
Não existe mais, por conseguinte, contribuição para o Funrural uma vez que o tal
fundo foi extinto.
2. Entretanto, a contribuição incidente sobre a comercialização da produção rural
instituída pelo pré falado artigo 158 da Lei 4.214 de 1963 - "de 1% (um por cento)
do valor dos produtos agropecuários colocados" -, modificada por diversas normas
legais posteriores, perdura até os dias atuais conhecida por "Funrural".
3. O fundamento constitucional em vigor da contribuição conhecida por "Funrural" é
o artigo 195 da Constituição. O fundamento legislativo em vigor da contribuição
conhecida por "Funrural" é o artigo 25 da Lei 8.212 de 1991 à vista dos incisos V e
VII do artigo 12 e dos incisos III e IV do artigo 30 da mesma lei. Leiam-se, a
propósito, os referidos textos constitucional e legal.
4. No entanto, os incisos I e II do artigo 25 da Lei 8.212 de 1991 são inconstitucionais e
a cobrança da contribuição conhecida por "Funrural - a qual foi promovida
mediante os lançamentos impugnados foi indevida.
5. O caput e os incisos I e II do artigo 25 da Lei 8.212 de 1991 têm redações dadas por
distintas normas jurídicas. O caput tem redação dada pela Lei 10.256 de 2001. Os
incisos 1 e II têm redação dada pela Lei 9.528 de 1997. Leiam-se, a propósito, o dito
artigo 25 e as leis que determinaram a sua redação atual.
6. Até a presente data o Senado Federal não exerceu sua competência para
suspender a execução de lei declarada inconstitucional prevista no inciso X do
artigo 52 da Constituição.
7. É por esta razão que, como foi dito anteriormente, os incisos I e II do artigo 25 da
Lei 8.212 de 1991 estão em vigor apesar de sua inconstitucionalidade.
8. Remate-se que os incisos I e II antes referidos informam os critérios material e
quantitativo da norma tributária impugnada, os quais são indispensáveis para a
cobrança da obrigação tributária respectiva.
9. O STF mantém até a presente data o mesmo entendimento sobre a matéria: a
cobrança da contribuição chamada "Funrural" é inconstitucional. Leia-se, a
propósito, decisão recente daquele tribunal superior.
10. Os lançamentos impugnados, pois, foram indevidos e merecem ser cancelados.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 197 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.997 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722405/2015-40
5
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL E PARA OS TERCEIROS.
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS RURAIS - SUB-ROGAÇÃO.
A aquisição de produtos rurais oriundos de produtores pessoas naturais ou
intermediário, por pessoa jurídica, há sub-rogação desta como responsável
tributário por substituição pelas contribuições sociais a SEGURIDADE SOCIAL e
para TERCEIROS devidas pelos produtores pessoas naturais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 217 e ss), alegando, em suma, a inconstitucionalidade das contribuições
previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção rural de empregadores rurais
pessoas físicas, instituídas após a publicação da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a atribuição de
responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos, inclusive no
tocante as destinadas à Entidade SENAR.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo. Sobre os demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72, é preciso pontuar o que segue.
Pois bem. Inicialmente, vislumbro a ocorrência da preclusão em parte dos
argumentos expostos pelo recorrente, eis que a tese de defesa trazida na impugnação difere
substancialmente da tese aventada em grau recursal, tendo ocorrido o incremento de inúmeros
tópicos não debatidos anteriormente.
A propósito, o instituto da preclusão existe para evitar a deslealdade processual, e
tendo em vista que as questões trazidas no Recurso Voluntário não foram debatidas em primeira
instância, fica prejudicada, consequentemente, a dialética no debate da controvérsia instaurada.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses de
observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às razões/alegações que
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.997 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722405/2015-40
6
não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual,
conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
Nesse sentido, constato que as seguintes alegações estão preclusas, eis que não
arguidas na impugnação, o que enseja o não conhecimento da peça recursal para a apreciação das
seguintes matérias: III.2. ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA, POR SUB-ROGAÇÃO, DAS CONTRIBUIÇÕES
DO SENAR DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA - INEXISTÊNCIA DE NORMA DELEGATÓRIA DA
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA; III.3. ILEGITIMIDADE DAS MULTAS.
Fixada as premissas acima, o apelo recursal apenas merece ser conhecido em
relação ao questionamento acerca da inexigibilidade de recolhimento da contribuição
previdenciária do empregador rural pessoa física instituída pelo artigo 25 da Lei 8.212 de 1991,
chamada por "Funrural", cuja correspondente obrigação tributária o contribuinte ficou sub-rogado
por disposição do inciso IV do artigo 30.
2. Pedido de sobrestamento para aguardar a proclamação do resultado do julgamento pelo STF
na ADI 4.395-DF.
O contribuinte, em manifestação apresentada após a interposição do Recurso
Voluntário, requereu “o sobrestamento do processo para aguardar a proclamação do resultado do
julgamento finalizado pelo STF na ADI 4.395-DF, que constitui novo precedente vinculante sobre a
inconstitucionalidade da sub-rogação da contribuição Funrural disposta no artigo 30 inciso IV da
Lei 8.213 de 1991, com redação fornecida pela Lei 9.528 de 1997, tema do recurso que será
julgado pela Corte em 01/10/2024”.
Rejeito o pedido do recorrente, considerando que o processo administrativo é
regido pelo princípio da oficialidade, não havendo lei ou norma regimental que autorize o
sobrestamento do julgamento para aguardar a proclamação do resultado do julgamento pelo STF,
não havendo que se falar em desrespeito aos princípios legais que regem o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.
Ademais, o sobrestamento é desnecessário, já que, uma vez constituído o crédito
tributário pelo trânsito em julgado na esfera administrativa, a viabilidade de sua cobrança e
exigência ficará sujeita ao quanto se discute na esfera judicial.
3. Mérito.
Em relação ao mérito, a única matéria trazida na impugnação e repetida no Recurso
Voluntário e que cabe o seu conhecimento nesta instância recursal, diz respeito à inexigibilidade
da contribuição incidente sobre a aquisição de produto rural de produtor rural pessoa física, em
face da inconstitucionalidade do art. 10 da Lei 8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12, V
e VII, 25, I e II, e 30, IV, da Lei 8.212/91, com a redação atualizada até a Lei 9.528/97.
E a esse respeito, entendo assiste parcial razão ao recorrente.
A começar, já está sumulado no âmbito deste Conselho, o entendimento segundo o
qual a inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.997 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722405/2015-40
7
de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham
como fundamento a Lei no 10.256, de 2001. É de se ver o teor da Súmula CARF n° 150, in verbis:
Súmula CARF n° 150
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.593, 9202-006,636, 2201-003.486, 2202-003.846, 2201-003.800, 2301-
005,268, 9202-005.128, 9202-003.706 e 9202-004.017.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Cumpre esclarecer que a discussão sobre a constitucionalidade da contribuição a
ser recolhida pelo empregador rural pessoa física, prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991, com a
redação dada pela Lei 10.256/2001 foi objeto de julgamento na data de 30.03.2017, quando a
Suprema Corte analisou o RE 718.874, com repercussão geral reconhecida.
Naquela ocasião, por maioria de votos, ficou assentada pelo STF a tese de que “é
constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do empregador rural pessoa física,
instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de
sua produção”.
Vale dizer que, mais recentemente, por maioria de votos, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal (STF) rejeitou oito embargos de declaração, com efeitos modificativos,
apresentados contra decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 718.874, que
reconheceu a constitucionalidade da cobrança da contribuição ao Fundo de Assistência ao
Trabalhador Rural (Funrural) pelos empregadores rurais pessoas físicas1.
Conforme noticiado no sítio do próprio STF2:
[...] os embargos foram apresentados por produtores rurais e suas entidades
representativas, sob o argumento de que há contradição de entendimento entre
aquele julgamento e o decidido também pelo Plenário em 2010, quando o STF
desobrigou o empregador rural de recolher ao Funrural sobre a receita bruta de
sua comercialização (RE 363852).
Os produtores destacaram que a Resolução 15/2017 do Senado Federal
suspendeu a execução dos dispositivos legais que garantiam a cobrança do

1 Notícias STF: Rejeitados embargos contra decisão sobre contribuição de empregador pessoa física ao Funrural.
Disponível em: < http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=379330>. Acesso em:
10/09/2018.
2 Notícias STF: Rejeitados embargos contra decisão sobre contribuição de empregador pessoa física ao Funrural.
Disponível em: < http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=379330>. Acesso em:
10/09/2018.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.997 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722405/2015-40
8
Funrural, declarados inconstitucionais por decisão definitiva do STF no julgamento
do RE 363852. Assim, pediram a suspensão da cobrança da contribuição ao fundo
ou, subsidiariamente, a modulação de efeitos da decisão que considerou a
cobrança constitucional, para definir a partir de quando deverá ser cobrada.
Contudo, de acordo com o relator, ministro Alexandre de Moraes, não houve, no
julgamento do recurso, declaração de inconstitucionalidade da Lei 10.256/2001
ou alteração de jurisprudência que ensejasse a modulação dos efeitos. Para o
ministro, o que se pretende nos embargos é um novo julgamento do mérito. Para
o ministro, não procede o argumento dos embargantes de que no julgamento
questionado não teriam sido aplicados os precedentes firmados no julgamento
dos REs 363853 e 596177. Segundo o relator, os precedentes foram afastados
porque tratavam da legislação anterior sobre a matéria, e não da lei questionada
no RE 718874.
A respeito do pedido de aplicação da Resolução 15/2017 do Senado Federal, o
ministro destacou que a norma não se refere à decisão proferida no RE 718874. O
artigo 52, inciso X, da Constituição Federal, só permite a suspensão de norma por
parte do Senado quando esta for declarada inconstitucional pelo Supremo. Não é
o caso dos autos, uma vez que a Lei 10.256/2001 foi considerada constitucional.
No voto do Ministro Alexandre de Moraes, também foram rechaçados os
argumentos do bis in idem com a Cofins e da quebra da isonomia. É ver os seguintes trechos:
O RE 596.177 manteve a inconstitucionalidade formal (necessidade de lei
complementar), mas reconheceu a inexistência de bis in idem não autorizado pela
Constituição, uma vez que, enquanto sujeito passivo da contribuição prevista nas
Leis 8.540/92 e 9.528/97, o empregador rural pessoa física não era contribuinte
da COFINS, como bem destacado pelo voto do Ilustre Relator, Ministro RICARDO
LEWANDOWISKI: conforme se verifica dos fundamentos que serviram de base
para o leading case, ainda que se afastasse a duplicidade de contribuição a cargo
do produtor rural pessoa física empregador por inexistência de previsão legal de
sua contribuição para a COFINS, não se poderia desconsiderar a ausência de
previsão constitucional para a base de incidência da contribuição social trazida
pelo art. 25, I e II, da Lei 8.212/1991, a reclamar a necessidade de instituição por
meio de lei complementar.
Da mesma maneira, em sede de embargos de declaração, no RE 596.177,
expressamente foi afastado o fundamento de quebra de isonomia, tendo sido
destacado: por não ter sido servido de fundamento para a conclusão do acórdão
embargado, exclui-se da ementa a seguinte assertiva: ofensa ao art. 150, II, da CF
em virtude da exigência de dupla contribuição caso o produtor rural seja
empregador.
Não bastasse isso, a nova redação do caput do artigo 25 da Lei 8.212/91, dada
pela Lei 10.256/01, expressamente, afastou a possibilidade de maior carga
tributária em relação ao empregador rural pessoa física, pois estabeleceu que: A
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.997 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722405/2015-40
9
contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição a contribuição de
que tratam os incisos I e II do art. 22.....
No mesmo sentido foi o voto do Ministro Luiz Fux:
Com relação à Isonomia, igualmente não vislumbro qualquer
inconstitucionalidade, visto que a ideia de submeter o empregador rural pessoa
física a uma tributação diferenciada é a mesma do segurado especial, pois
reconhece as dificuldades e especificidades das atividades no campo, permitindo
a participação dos trabalhadores rurais na Seguridade Social.
Nesse ponto, ao preconizar a igualdade dos cidadãos sob nosso ordenamento
jurídico, o legislador constituinte não vedou o tratamento desigual que
porventura poderia ser empregado a determinada parcela do corpo social em
situações específicas.
Muito pelo contrário. O Princípio da Isonomia, como fundamento legítimo do
Estado Democrático de Direito, ao lado da liberdade, comporta duas dimensões, a
saber: formal, ao preconizar a impossibilidade de concessão de privilégios na
aplicação da lei, e material, ao requerer discriminações positivas na lei voltadas à
superação de desigualdades fáticas, natural ou historicamente estabelecidas,
como é o caso do trabalho no campo em relação ao trabalho urbano.
O tratamento desigual em circunstâncias específicas milita em prol da própria
Isonomia, com o escopo de que sejam alcançados determinados objetivos para
toda uma parcela da sociedade. Nessas situações, portanto, a adoção de medidas
diferentes para alguns destes indivíduos, não só se faz necessária, como atende
ao desígnio constitucional em todas as suas dimensões.
Por fim, em relação à suposta ocorrência de bis in idem na espécie, além de tal
argumento já ter sido rechaçado por esta Corte no julgamento do RE 596.177, é
preciso novamente frisar que o produtor rural pessoa física não é contribuinte da
COFINS, cuja incidência recai tão somente sobre as pessoas jurídicas e as elas
equiparadas, nos termos da legislação federal.
Ex positis, acompanho a divergência, no sentido dar provimento ao recurso
extraordinário da União, reconhecendo a constitucionalidade da contribuição
previdenciária do empregador rural pessoa física, tal como prevista pela Lei
10.256/01.
E, ainda, no dia 23/05/2018, sobreveio decisão do Plenário do Supremo Tribunal
Federal no sentido de rejeitar os embargos de declaração, bem como a modulação dos efeitos da
declaração de constitucionalidade, tomada por maioria e nos termos do voto do Relator. É ver o
seguinte despacho decisório que consta no sítio www.stf.jus.br, em consulta ao andamento
processual do RE 718.874/RS:
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, rejeitou os
embargos de declaração, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e
Marco Aurélio, que os acolhiam para modular os efeitos da decisão de
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.997 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722405/2015-40
10
constitucionalidade. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello.
Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 23.5.2018.
Mais recentemente, referido acórdão foi divulgado em 11/09/2018, e publicado no
DJE n° 191, com a seguinte ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO
DE QUESTÕES DECIDIDAS PARA OBTENÇÃO DE CARÁTER INFRINGENTE.
INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 15/2017 DO SENADO FEDERAL QUE NÃO
TRATA DA LEI 10.256/2001. NÃO CABIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Não existentes obscuridades, omissões ou contradições, são incabíveis
Embargos de Declaração com a finalidade específica de obtenção de efeitos
modificativos do julgamento.
2. A inexistência de qualquer declaração de inconstitucionalidade incidental pelo
Supremo Tribunal Federal no presente julgamento não autoriza a aplicação do
artigo 52, X da Constituição Federal pelo Senado Federal.
3. A Resolução do Senado Federal 15/2017 não se aplica a Lei no 10.256/2001 e
não produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE 718.874/RS.
4. A inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna incabível a
modulação de efeitos do julgamento. Precedentes.
5. Embargos de Declaração rejeitados
(STF - OITAVOS EMB. DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 718.874 RIO
GRANDE DO SUL)
Assim, a Suprema Corte reconheceu que a Lei n° 10.256/2001 afastou a
inconstitucionalidade da exação questionada, vez que foi editada posteriormente à Emenda
Constitucional n° 20/1998, que deu nova redação ao inciso I do art. 195 da Constituição Federal.
Cabe observar que a contribuição devida na forma do dispositivo legal mencionado
deve ser obrigatoriamente recolhida pela empresa adquirente do produto rural, na condição de
sub-rogada, para esse fim, nas obrigações do produtor rural pessoa física ou segurado especial,
conforme previsão contida no inciso IV do artigo 30 da Lei no 8.212/1991, na redação da Lei
9.528/1997, não desobrigando a empresa urbana.
Dessa forma e conforme já assinalado anteriormente, a constitucionalidade da
exigência em epígrafe foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), tratando-se, portanto,
de matéria prejudicada.
Em relação à alegação do recorrente acerca da inconstitucionalidade do Funrural,
ante a inexistência de sub-rogação da empresa adquirente nas obrigações do produtor rural
pessoa física, acato as conclusões trazidas pelo Parecer RFB COSIT no 19/2017 e pelo Parecer
PGFN/CRJ no 1.447/2017, ambos convergentes no sentido da regularidade tanto das contribuições
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.997 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722405/2015-40
11
previstas no art. 25, I e II da Lei no 8.212/1991, quanto da obrigação de retenção contida no art.
30, IV do mesmo diploma:
[...] Diante do contido no Parecer RFB/COSIT n.o 19, de 26/09/2017, e no Parecer
PGFN/CRJ no 1.447/2017, vinculantes para a Administração Pública, nos termos
do art. 44 da LC 73/93, combinado com o art. 48 da Lei 11.457/2007, tem-se que a
interpretação tanto das contribuições previstas nos incisos I e II do art. 25, quanto
da obrigação das empresas adquirentes de retê-las, conforme inciso IV do art. 30,
ambos da Lei no 8.212/91, são perfeitamente exigíveis desde a vigência da Lei no
10.256/01.
(...)
Do exposto, conclui-se que as contribuições lançadas nos períodos de 01/2015 a
12/2016, por sub-rogação, sob responsabilidade da impugnante, nos termos do
inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212/91, tem respaldo em legislação válida e
vigente, devendo-se tanto a autoridade lançadora quanto a julgadora observá-la,
uma vez que a atividade da autoridade administrativa é vinculada, nos termos do
artigo 142 do CTN, a seguir transcrito.
Enquanto vigente, na ausência da revogação de um ato normativo, ou de decisão
suspensiva ou anulatória de cunho administrativo ou judicial, sua força cogente impõe a
observação obrigatória por parte da autoridade fiscal, com fulcro no art. 142, parágrafo único do
CTN.
Acrescente-se que a CSRF também já deliberou e tem assentado o entendimento no
sentido da legalidade da sub-rogação. É de se ver:
CSRF – 2a Seção- 2a Turma – Acórdão 9202-006.636 – Mar/2018 PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL.
SUBROGAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA DA PESSOA JURÍDICA
ADQUIRENTE. São devidas pelo produtor rural pessoa física empregador as
contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de
sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela
retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da subrogação a que
está legalmente obrigado.
CSRF – 2a Seção- 2a Turma – Acórdão 9202-007.846 – Mai/2019 PRODUTOR
RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. A empresa adquirente de
produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações da pessoa física produtora rural
pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta da
comercialização de sua produção, nos termos e nas condições estabelecidas na
legislação previdenciária vigente.
Por oportuno, registre-se o conhecimento deste colegiado acerca da tramitação do
ADI no 4395 no STF, que trata especificamente do tema relativo a constitucionalidade do
FUNRURAL e respectivo modelo de sub-rogação do recolhimento aos adquirentes de produtos
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.997 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722405/2015-40
12
rurais de pessoas físicas. Todavia, referido processo ainda não alcançado definitividade típica da
coisa julgada.
Avançando um pouco mais nas alegações do recorrente, cabe esclarecer que,
recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF), apreciando o tema 801 da Repercussão Geral,
que versou sobre incidência da contribuição destinada ao SENAR sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, fixou a seguinte tese: "É constitucional a
contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção
rural, na forma do art. 2o da Lei no 8.540/92, com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art.
3o da Lei no 10.256/01".
Já no tocante à exigência das contribuições ao SENAR, devida pelo produtor rural,
de que trata o artigo 12, inciso V, “a”, da Lei no 8.212/91, mas que foi sub-rogada ao recorrente,
enquanto adquirente da produção comercializada, por imposição legal contida no artigo 30, IV, da
referida Lei, adoto o posicionamento da Câmara Superior deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), externado no Acórdão no 9202-011.145, em sessão de julgamento
realizada no dia 29 de fevereiro de 2024, cujas razões de decidir seguem transcritas abaixo:
[...] (i) contribuição ao SENAR – sub-rogação
O argumento central da defesa da RECORRENTE é no sentido de que, quando do
julgamento do RE 363.852/MG, o STF teria
Apenas desobrigado “as empresas da retenção e do recolhimento da contribuição
previdenciária ou do seu recolhimento por sub-rogação sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural de empregadores, pessoas
físicas, mediante a declaração de inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no
8.540/92, (...), sem realizar qualquer menção ao SENAR, ou mesmo à Lei no
8.315/91” (fl. 1225).
Em contrapartida, o contribuinte defende que somente a lei (em sentido formal)
poderia atribuir ao adquirente da produção rural do produtor rural pessoa física a
responsabilidade pela retenção da contribuição devida ao SENAR. Neste sentido,
afirma que inexiste previsão legal para o regime de substituição tributária fixado
pelo art. 11, § 5o, “a”, do Decreto no 566/92, pois “a instituição da substituição
tributária da contribuição devida ao SENAR por decreto regulamentador ofende o
princípio da legalidade, previsto no art. 150, I, da Constituição Federal, bem como
no art. 97, I, do CTN” (fl. 1288).
Entendo com razão o contribuinte.
Sem maiores digressões, cito o teor do Parecer SEI no 19443/2021/ME, por meio
do qual a Fazenda Nacional analisou a possibilidade de inclusão na lista de
dispensa de contestação e recursos da PGFN, do tema referente à substituição
tributária da contribuição ao SENAR prevista no art. 6o, da Lei no 9.528/97, ante a
impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212/91 e do art. 3o, §3o, da Lei
no 8.315/91, como fundamento para a substituição tributária.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.997 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722405/2015-40
13
Na ocasião, a Procuradora-Geral da Fazenda Nacional concluiu o seguinte:
DESPACHO No 66/2023/PGFN-MF
Processo no 10951.106426/2021-13
APROVO, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19
de julho de 2002, o PARECER SEI No 19443/2021/ME (SEI no 0839085), o
qual, considerando o entendimento consolidado do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, propõe a seguinte inclusão na lista de temas com
dispensa de contestação e recursos da PGFN:
1.45 – Substituição tributária
a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de 1997. Contribuinte
pessoa física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991,
e do 3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição
tributária. A substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no
13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da
Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp
1910506/RS, AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME
Cientifique-se a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, bem como
restitua-se o expediente à Procuradoria-Geral Adjunta de Representação
Judicial para as providências cabíveis.
Brasília, 19 de abril de 2023.
Nota-se que o despacho acima foi posterior à interposição do recurso especial da
Fazenda Nacional neste processo.
O tema não é novo nesta colenda CSRF, conforme acórdão no 9202-010.585, de
20/12/2022:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER PGFN 19443/2021
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização do art. 30
IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de
23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária,
somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de
2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997.
Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de
lastro normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.997 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722405/2015-40
14
no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art.
19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002. Processo Sei no
10951.106426/2021-13.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
Portanto, entendo por negar provimento ao pleito da Fazenda Nacional.
Tem-se, portanto, que a obrigação de retenção da Contribuição devida ao Senar
pelo empregador rural pessoa física, com fundamento na sub-rogação do adquirente da produção
rural, é válida tão somente a partir da vigência da Lei no 13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo
único ao art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
A propósito, cabe o seguinte esclarecimento: por se tratar de ampliação de
responsabilidade tributária e sem criação ou aumento de tributo, as disposições da Lei no
13.606/2018 (DOU de 10/01/2018) não estão sujeitas à anterioridade tributária nonagesimal (art.
195, § 6o da Constituição), de modo que têm eficácia jurídica desde sua publicação (conforme art.
40, II, dessa lei). Ademais, a contribuição ao SENAR é devida pelos contribuintes antes da Lei no
13.606/2018, não prejudicada pela controvérsia a respeito do responsável tributário.
Nesse sentido, transcrevo a seguinte ementa de julgado proferido pelo Tribunal
Regional Federal da 3a Região:
E M E N T A PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. SENAR. RESPONSABILIDADE DO AQUIRENTE. FRIGORÍFICO. SUB-
ROGAÇÃO. RESERVA ABSOLUTA DE LEI. SUB-ROGAÇÃO. ART. 30, III e IV, DA LEI No
8.212/1991. ART. 3o, § 3o DA LEI No 8.315/1991. LEI No 13.606/2018. - O
adquirente da produção rural é parte legítima para discutir a incidência de
contribuições para as quais a lei ordinária (amparada no art. 121, II e no art. 128,
ambos do CTN) lhe atribui a qualidade de sujeito passivo da obrigação
(responsável tributário), exceto em se tratando de devolução do indébito cujo
ônus foi exclusivamente suportado pelo contribuinte vendedor - Quanto à
invalidade da sub-rogação em razão de a Resolução do Senado Federal no
15/2017 ter se referido ao art. 25, II, e ao art. 30, IV, ambos da Lei no 8.212/1991,
no julgamento do RE no 718.874 (Tema 669), foram processados e julgados oito
embargos de declaração, e em vista de petição da União Federal ( Pet. no 8.140), o
E.STF notificou a Presidência da Câmara dos Deputados e a Subchefia para
Assuntos Jurídicos (SAJ) da Casa Civil da Presidência da República para retificarem
as informações constantes nos sítios eletrônicos da Câmara dos Deputados e da
Presidência da República, excluindo-se a referência à suspensão do art. 25, II, e
art. 30, III e IV, da Lei no 8.212/1991. Portanto, tratando-se de contribuição
previdenciária (e não da exigência devida ao SENAR por sub-rogação antes da Lei
no 13.606/2018), essa técnica de arrecadação (atribuída ao adquirente como
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.997 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722405/2015-40
15
responsável por substituição) é plenamente válida nos moldes do art. 30, III e IV,
da Lei no 8.212/1991 - Na opinião relator, porque é válida a regra de sub-rogação
do art. 30, III e IV, da Lei no 8.212/1991 (para contribuições previdenciárias), e
porque art. 3o, § 3o, da Lei no 8.315/1991 determina a extensão das mesmas
regras para a arrecadação do SENAR, a empresa adquirente, consumidora ou
consignatária ou a cooperativa também é responsável tributário (por sub-
rogação) dessa contribuição no interesse de categoria profissional econômica
devida por pessoa jurídica empregadora rural (inclusive agroindústrias). Pelos
mesmos motivos, desde o art. 2o, caput, da Lei no 8.540/1992, seguido pelo art.
6o da Lei no 9.528/1997 (alterado pela Lei no 10.256/2001), essa responsabilidade
por sub-rogação também é aplicável para o SENAR devido por empregador rural
pessoa física ou segurado especial, pois esses atos legislativos integram o mesmo
regime de tributação da Lei no 8.315/1991. Do contrário, o sistema tributário teria
disfuncionalidade, fragmentando a unificação procedimentos de cálculo e
recolhimento das múltiplas incidências sobre a folha de pagamento ou receita
bruta (contribuição previdenciária e as exações devidas ao Sistema S) - Contudo, a
despeito da opinião do relator e em favor da segurança jurídica, deve prevalecer
os entendimentos do E.STJ e deste E.TRF, segundo os quais a responsabilidade por
sub-rogação quanto ao SENAR somente se deu com a edição do art. 16 da Lei no
13.606/2018 (que acrescentou o parágrafo único ao art. 6o da Lei no 9.528/1997),
de modo que não se impõe essa técnica de arrecadação apenas com o art. 3o, § 3o
da Lei no 8.315/1991 combinado com o art. 30, III e IV, da Lei no 8.212/1991. Por
consequência, são ilegais os atos infralegais que preveem essa responsabilidade
em se tratando do SENAR (seja devido por pessoa física, segurado especial ou
pessoa jurídica), notadamente pelo art. 11 art. 11, § 5o, a, do Decreto no
566/1992 (incluído pelo Decreto n. 790/93)- Por se tratar de ampliação de
responsabilidade tributária e sem criação ou aumento de tributo, as disposições
da Lei no 13.606/2018 (DOU de 10/01/2018) não estão sujeitas à anterioridade
tributária nonagesimal (art. 195, § 6o da Constituição), de maneira que têm
eficácia jurídica desde sua publicação (conforme art. 40, II, dessa lei). E, à
evidência, a contribuição ao SENAR é devida pelos contribuintes antes da Lei no
13.606/2018, não prejudicada pela controvérsia a respeito do responsável
tributário - No caso dos autos, frigorífico busca declaração de inexigibilidade da
retenção da contribuição previdenciária (art. 25, Lei no 8.212/1991) e daquela
devida ao SENAR (art. 3o, Lei n. 8.315/1991 e art. 6o, Lei no 9.528/1997) pelo
adquirente da produção rural, em regime de substituição tributária. De rigor o
reconhecimento da inexigibilidade da contribuição ao SENAR por sub-rogação até
o início da vigência da Lei 13.606/2018 -Agravo interno do impetrante
parcialmente provido.
(TRF-3 - ApCiv: 50001905120174036113 SP, Relator: Desembargador Federal JOSE
CARLOS FRANCISCO, Data de Julgamento: 10/11/2022, 2a Turma, Data de
Publicação: DJEN DATA: 18/11/2022)
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.997 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722405/2015-40
16
Assim, deve-se excluir do lançamento as contribuições para o SENAR, incidentes
sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas (exigidas por sub-rogação), antes da
vigência da Lei no 13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo único ao art. 6o da Lei no 9.528, de
1997.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Voluntário, apenas
em relação à inexigibilidade da contribuição incidente sobre a aquisição de produto rural de
produtor rural pessoa física, inclusive SENAR, para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a
fim de excluir do lançamento as contribuições para o SENAR, incidentes sobre a aquisição de
produção rural de pessoas físicas (exigidas por sub-rogação), antes da vigência da Lei no 13.606,
de 2018, que incluiu o parágrafo único ao art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 289
DF CARF MF
Original